Tribunal: TJSP
Processo: 1009009-95.2019.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Alegação de prequestionamento – Inadmissibilidade – Julgado que trouxe, de forma fundamentada, resposta à controvérsia da lide – Prequestionamento – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000442055
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1009009-95.2019.8.26.0068/50000, da Comarca de Barueri, em que é embargante
FLYTOUR BUSINESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, são embargados
GUILHERME DE SOUZA GOMES FEITOSA e GOL LINHAS AÉREAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS, HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO, HELIO FARIA E CARLOS ALBERTO LOPES.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009009-95.2019.8.26.0068/50000 -Voto no 39556
2
VOTO 39556
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1009009-95.2019.8.26.0068/50000
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
EMBARGANTE
: FLYTOUR BUSINESS TRAVEL VIAGENS E
TURISMO LTDA
EMBARGADOS
: GUILHERME DE SOUZA GOMES FEITOSA E
OUTRA
COMARCA
: BARUERI
RECURSO
Embargos de declaração
Alegação de
prequestionamento Inadmissibilidade Julgado que trouxe,
de forma fundamentada, resposta à controvérsia da lide
Prequestionamento Embargos rejeitados.
1) Cuida-se de embargos de declaração em face do v. acórdão
(fls. 213/220), que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora
embargante. Argumenta a recorrente, nas razões dos embargos
declaratórios (fls. 1/5), que apresentou o presente recurso com escopo de
prequestionamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009009-95.2019.8.26.0068/50000 -Voto no 39556
3
Aduz que, não há no acórdão proferido, qualquer
fundamentação pela inaplicabilidade do artigo 14, § 3o, incisos I e II do Código de
Defesa do Consumidor.
Alega que “os Nobres Desembargadores não consideraram e
não se manifestaram sobre o fato de que todos os percalços narrados na petição
inicial, decorreram de culpa exclusiva da Cia Aérea Apelada, ante a desídia na
execução de serviços que somente são executados por ela, sem qualquer
ingerência desta Embargante, quais sejam, transporte de pessoas e bagagens”.
Diz que “esta Embargante não executa a venda de PACOTES
de viagens, motivo pelo qual, imperativo seria a aplicação do entendimento
consolidado pelo E. STJ”.
Sustenta que, não se considerou que a ora embargante não foi
notificada da alteração do voo pela Cia Aérea Gol com brevidade, o que impediu
que pudesse conceder a devida assistência ao embargado.
A parte contrária, GOL LINHAS AÉREAS S/A, manifestou-se
sobre o recurso em fls. 10/12. O embargado GUILHERME DE SOUZA GOMES
FEITOSA não se manifestou sobre o recurso conforme certidão de fls. 14.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, as
partes foram intimadas acerca do julgamento virtual (fls. 7/8). Todavia, não
ocorreu nenhuma manifestação, conforme certidão de fls. 14.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
2) O Código de Processo Civil, ao tratar do cabimento dos
embargos de declaração, estabelece que:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material”.
Segundo Nelson e Rosa Maria Nery, em sua conhecida obra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009009-95.2019.8.26.0068/50000 -Voto no 39556
4
sobre o NCPC, 16a edição, Editora RT, página 2277, item 3:
“Finalidade. Os EmbDcl têm finalidade de completar a decisão
omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não
têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou
aclaratório. Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente
do julgado (nesse sentido, os embargos têm sido recebidos pela jurisprudência
como agravo interno v. coments. CPC 1021). Não mais cabem quando houver
dúvida na decisão (CPC/1973 535 I, redação da L 8950/94 1°)”.
Excepcionalmente, tal recurso pode ter caráter infringente,
“quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de
omissão; c) extirpação de contradição” (autores e obra citada, p. 2279).
No caso vertente, inexiste qualquer omissão, contradição,
obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se configurando nenhuma das
hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC.
Ademais, salienta expressamente a maioria da Turma
Julgadora em fls. 213/220 que:
“Assim, para se configurar a legitimidade passiva, é necessário
que a ré seja a responsável pelo cumprimento da obrigação perseguida pelo
autor, que no caso dos autos se refere a indenização dos danos materiais e
morais decorrentes do cancelamento do voo contratado e do extravio temporário
da bagagem.
No caso vertente, restou incontroversa a existência de relação
jurídica entre as partes, consubstanciada na intermediação da compra e venda de
passagem aérea nacional, relativa a voo que sairia do Rio de Janeiro (SDU) no
dia 17/04/2019 às 18:50h, com destino a Curitiba (CWB), com chegada prevista
para às 20:15h (fls. 18).
Sendo assim, apesar da apelante não ter contribuído para o
comprovado cancelamento do voo contratado (fls. 19), é evidente sua
responsabilidade solidária pelos danos causados, eis que atuou como
fornecedora em cadeia dos serviços contratados, conforme artigos 7o, parágrafo
único, 14, 25, § 1o e 34, todos do CDC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009009-95.2019.8.26.0068/50000 -Voto no 39556
5
Sobre o tema, ensina Luiz Antonio Rizzato Nunes:
“Como a oferta e colocação de produtos e serviços no mercado
pressupõe, em larga medida, a participação de mais de um fornecedor, a
legislação consumerista estipulou que todos os que participarem, direta ou
indiretamente, da produção, oferta, distribuição, venda, etc. Do produto e do
serviço respondem pelos danos causados ao consumidor.” (Comentários ao
Código de Defesa do Consumidor, Ed. Saraiva, 2000, p. 334).
Portanto, caracterizada a evidente legitimidade passiva da
apelante, fica rejeitada a preliminar arguida nas razões de apelação”. (Destaquei).
No que tange à impossibilidade de aplicação das excludentes
de responsabilidade resta expressamente consignado que:
“Assim, tendo em vista que a responsabilidade da empresa
apelante é solidária e objetiva, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, 14
“caput”, 25, § 1o e 34, todos do CDC, cumulado com artigo 737 do CC, não é
possível aplicar a excludente de responsabilidade prevista no § 3o, inciso I, do
artigo 14 do CDC”.
Portanto, considerando que o v. acórdão tratou sobre a
inaplicabilidade das excludentes de responsabilidade e consignou os motivos
pelos quais a maioria da Turma Julgadora entende que a ora embargante
responde pelos prejuízos suportados pelo consumidor, não se verifica nenhum
fundamento que justifique a oposição dos presentes embargos.
Na verdade, a embargante não se conforma com a decisão da
maioria da Turma Julgadora, que contrariou os seus interesses, e argumenta no
sentido de alterar a conclusão do julgado, imputando caráter infringente ao
recurso, o que é incabível, como acima já ficou consignado.
Anote-se o seguinte precedente:
“São incabíveis embargos de declaração utilizados com a
indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica
já apreciada pelo julgador” (RTJ 164/793).
Finalmente,
por
reconhecer
a
necessidade
de
prequestionamento para viabilizar o acesso aos Tribunais Superiores e mais o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009009-95.2019.8.26.0068/50000 -Voto no 39556
6
disposto na Súmula 98 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, considera-se
prequestionada toda a matéria inserta no recurso, não se aplica a embargante,
por ora, a multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
3) Ante o exposto, rejeita-se o recurso.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator